Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701686-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NERY JOAO RODRIGUES CAMPOS SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em decisão saneadora, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, em contestação. É o relato do necessário. Decido. Recurso tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no artigo 2o, da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Considerando o silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe previsão de Agravo de Instrumento, mostra-se incabível, como regra, a interposição de Agravo de Instrumento em sede de Juizados Especiais, na fase de conhecimento, uma vez que a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de Recurso Inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Não obstante, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021), enuncia três hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em exame, em consulta aos autos do processo em que foi proferida a decisão agravada (n. 0707547-87.2024.8.07.0018), verifica-se que o agravante se insurge, em verdade, contra decisão saneadora que afastou preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal (ID 202854318, dos referidos autos), hipótese que não encontra amparo regimental para a interposição de Agravo de Instrumento. Acrescente-se, ainda, que o recurso não apenas se insurge contra a decisão, ele inova ao pretender o “chamamento” do IGESDF à ação, pleito que em nenhum momento foi veiculado em contestação, que se limitou a suscitar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, cujo resultado, caso acolhida, seria a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Nesse cenário, portanto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital